Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-30.2025.8.11.0084
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-30.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), MARILIA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 019.170.552-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVISO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação de tentativa de resolução administrativa prévia é requisito para o reconhecimento do interesse de agir em ação monitória.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir decorre do binômio necessidade-utilidade, não se subordinando a condicionamentos não previstos em lei (CPC, art. 17).

4. A Constituição assegura, em seu art. 5º, XXXV, o direito de acesso ao Poder Judiciário, afastando a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, salvo hipóteses expressamente previstas.

5. A jurisprudência é firme no sentido da desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a caracterização do interesse processual em ações de cobrança e declaratórias correlatas.

6. O art. 397 do CC consagra a mora
ex re
, segundo a qual o inadimplemento no vencimento constitui em mora o devedor, dispensando interpelação prévia.

7. O CPC/2015, ao instituir audiência de conciliação e mediação (art. 334), incentiva a solução consensual dentro do próprio processo, e não como condição de acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento da ação de cobrança.

Tese de julgamento: 1. A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição para o reconhecimento do interesse de agir em ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a Ação Monitória ajuizada emdesfavor de
MARILIA PEREIRA OLIVEIRA
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

Em suas razões, a instituição financeira Apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e que não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer dispositivo legal que obrigue a prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial.

Afirma que apresentou relatório de cobrança administrativa que demonstra tentativas de contato com a devedora e que o inadimplemento da obrigação, por si só, já configura a pretensão resistida.

Ressalta que a exigência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa extrapola os limites da razoabilidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais da petição inicial e determinação de prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, em virtude da Apelada não ter sido citada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante ajuizou Ação Monitória em face de Apelada, objetivando o recebimento de valores decorrentes de contrato de financiamento de veículo (contrato nº 4954112) e posterior termo aditivo, datado de 25/06/2024, que não foram adimplidos pela devedora.

Em decisão inicial, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da instituição financeira para comprovar documentalmente a adoção de medidas administrativas voltadas à tentativa de solução pacífica do litígio, entendendo ser imprescindível a demonstração de esforços reais para resolução extrajudicial da controvérsia antes do recebimento da petição inicial.

Em resposta, a Apelante apresentou relatório de cobrança administrativa, alegando ter realizado tentativas de contato com a devedora, contudo, o juízo
a quo
considerou insuficiente a documentação apresentada, por se tratar de documento unilateral que não comprovaria efetivamente a tentativa de solução amigável, julgando extinto o processo por ausência de interesse de agir.

Assim, a controvérsia recursal consiste na análise da exigência, imposta pelo juízo
a quo
, de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o reconhecimento do interesse de agir em Ação Monitória.

O interesse de agir, como condição da ação expressamente prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de obtenção da pretensão sem a intervenção estatal, enquanto a utilidade relaciona-se à adequação do provimento jurisdicional para satisfazer o interesse do autor.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau condicionou o reconhecimento do interesse processual à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia, entendendo que o relatório de cobranças apresentado pela cooperativa, por ser unilateral, não seria suficiente para demonstrar tal requisito.

Todavia, tal exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". Este princípio garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, independentemente de prévio esgotamento de instâncias administrativas, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na própria Constituição, como ocorre no caso de ações relativas à disciplina e às competições desportivas (art. 217, §1º, CF) e, em certa medida, nas demandas envolvendo a Justiça do Trabalho (art. 114, §2º, CF).

A jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento de demanda judicial, especialmente quando a pretensão veiculada envolve direitos subjetivos e individualmente exigíveis, como ocorre nas ações de cobrança. Aliás, o artigo 319 do Código de Processo Civil que elenca os requisitos da petição inicial não faz tal exigência.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988 . 2. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. 3 . No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

Ademais, o Código Civil, em seu artigo 397, estabelece que "
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
", consagrando o princípio da mora
ex re
. Assim, nas obrigações com termo certo de vencimento, como é o caso dos contratos bancários, o simples inadimplemento já configura a mora do devedor, dispensando qualquer notificação ou interpelação prévia.

Importante ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015, embora tenha adotado um modelo multiportas de solução de conflitos, incentivando métodos consensuais como a mediação e a conciliação, não estabeleceu a prévia tentativa de solução extrajudicial como requisito para o ajuizamento de ações.

Assim, conclui-se que a sentença extintiva se encontra em dissonância com a legislação e a jurisprudência, comportando integral reforma.

Registra-se, por oportuno, o artigo 4º do Código de Processo Civil consagrou o princípio da primazia do julgamento de mérito, estabelecendo que "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
". Este princípio orienta todo o sistema processual civil, impondo ao julgador o dever de envidar esforços para que o processo alcance seu objetivo principal: a resolução do conflito subjacente.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025